Tribunal: TJDFT
Processo: 0745641-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
suspensão Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745641-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EZAIR RODRIGO BOSSA, GENOIR LUIZ BOSSA, IVANI BOSSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória no 0719691-52.2021.8.07.0001, movida por Ezair Rodrigo Bossa, Genoir Luiz Bossa e Ivani Bossa, em que se discute a homologação do laudo pericial que calculou o saldo devedor de cédula de crédito rural. O recurso foi julgado improcedente por esta eg. Turma Cível (Acórdão Id. 57305428), pendente de trânsito em julgado. Ocorre que foi recentemente afetado à sistemática de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal o Tema 1.290, no qual se discute o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, com determinação de suspensão de todas as demandas pendentes. Sendo assim, determino a suspensão do processo, até o julgamento do repetitivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora